Tribunal: TJSP
Processo: 2276962-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo.
Pedido de revogação de prisão preventiva. Primariedade do paciente.
Cabimento, em tese, do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Desproporcionalidade da custódia cautelar.
Ordem concedida mediante a fixação das medidas previstas no art. 319, I e IV, do CPP.